Tribunal: TCU
Processo: 022.858/2019-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4153/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "e", do Regimento Interno, em autorizar a prorrogação de prazo solicitada pelo o Comando da Aeronáutica por intermédio do Ofício 70/DPES2/22580 (peça 22), por mais 30 (trinta) dias, para atendimento das determinações exaradas no Acórdão 820/2020-TCU-Segunda Câmara , de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 022.858/2019-9 (REFORMA) 1.1. Interessados: Antonio Jose dos Santos (XXX.522.829-XX); Armando Alves Coelho (XXX.625.797-XX); Fabio Nunes Souto (XXX.597.554-XX); Ibis Ajorio (XXX.353.044-XX); Jailson Dourado Landim (XXX.283.413-XX); Jose Luiz Villaca Avoglio (XXX.889.608-XX); Luiz Claudio Gondim da Silva (XXX.874.684-XX); Nelson Chagas Lucena (XXX.661.224-XX); Valter Heitor Cadore (XXX.855.030-XX); Williams Raimundo de Andrade (XXX.248.764-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.